Tribunal: TJPA
Processo: 0006925-30.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006925-30.2014.8.14.0301

APELANTE: IETAAM - INSTITUTO DE EDUCACAO TECNOLOGICA AVANCADA DA AMAZONIA LTDA - EPP

APELADO: MARIA ANTONIA PEREIRA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006925-30.2014.8.14.0301
.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE
: IETAAM – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA AVANÇADA DA AMAZONIA.

ADVOGADO:
JOSÉ HYRAM SOARES NETO – OAB/PA N. 26.641.

AGRAVADO
: MARIA ANTONIA PEREIRA BRITO.

ADVOGADO:
ALSIDEA LICE C. JENNINGS PEREIRA – OAB/PA N. 18.358.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 1.012, §4º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos da decisão interlocutória proferida no presente recurso
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006925-30.2014.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE
: IETAAM – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA AVANÇADA DA AMAZONIA.

ADVOGADO:
JOSÉ HYRAM SOARES NETO – OAB/PA N. 26.641.

AGRAVADO
: MARIA ANTONIA PEREIRA BRITO.

ADVOGADO:
ALSIDEA LICE C. JENNINGS PEREIRA – OAB/PA N. 18.358.

RELATOR
: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto
pelo
IETAAM – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA AVANÇADA DA AMAZONIA
, em face da decisão interlocutória de minha relatoria (ID
1757685 – pág. 1
),
que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação cível
.

Nas razões do agravo interno (ID 1827294 – pág. 1/8), o recorrente requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação, alegando que ficou demonstrado a probabilidade do direito e o risco de dano grave.

Em contrarrazões (ID 1910852 – pág. 1/5), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 1.012, §4º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a preparo de acordo com as providências do art. 1.017, § 1º, do CPC e dos artigos 9º, §1º e art. 10º da Lei Estadual n.º 8.328/2015. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço
.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4º do CPC.

Em vista do preceptivo acima, conclui-se que os requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação são a probabilidade de provimento de recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Em decisão interlocutória de minha relatoria, teve como fundamentação para a não concessão do efeito suspensivo a inexistência de demonstração de motivação excepcional relacionada à probabilidade do direito e ao risco de dano grave que justifique a atribuição de efeito suspensivo à apelação, admitindo apenas o efeito devolutivo como regra geral, de acordo com precedentes do STJ – AgInt no AREsp 781.068/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017.

Em que pese as alegações em sede de razões do agravo interno, no caso em apreço, não verifico os requisitos autorizados do efeito suspensivo, de modo que não existe motivos para reforma da decisão vergastada.

Em observação dos autos, constato que não há demonstração da probabilidade do direito nem
periculum in mora
, haja vista a confissão de não pagamento dos aluguéis pela agravante, bem como a ausência de comprovação de purgação da mora quando da cobrança dos débitos.

Nesse sentido, reproduzo o entendimento do TJRS de não concessão de efeito suspensivo quando inexiste os requisitos do art. 1.012, §4º do CPC:

MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A APELAÇÃO É DAQUELAS A SER RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO (ART. 1012, § 1º, INC. V, NCPC). AUSÊNCIA DE CAUSA QUE POSSA AUTORIZAR A EXCEPCIONAL CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGATIVA DE CONCESSÃO QUE SE IMPÕE. NEGADA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. (Petição Nº 70070003132, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 21/06/2016).

(TJ-RS - PET: 70070003132 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 21/06/2016, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/06/2016)

Destarte, consigno acertada a decisão que não atribuiu efeito suspensivo à apelação, tendo em vista a carência de perigo de dano grave, uma vez que ficou evidente o não pagamento dos aluguéis.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, no sentido de manter integralmente a decisão interlocutória proferida na presente Apelação Cível, que
não atribuiu efeito suspensivo ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/09/2021